Tribunal: TJSP
Processo: 2194082-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que deferiu o prazo de 90 dias para o recolhimento do ITCMD – Determinação ao inventariante para que proponha ação autônoma para reconhecimento da alegada união estável com a inventariada – O agravante é, supostamente, o único herdeiro, e o único habilitado nos autos, de maneira que, necessariamente, o inventário deverá ser sobrestado antes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que deferiu o prazo de 90 dias para o recolhimento do ITCMD – Determinação ao inventariante para que proponha ação autônoma para reconhecimento da alegada união estável com a inventariada – O agravante é, supostamente, o único herdeiro, e o único habilitado nos autos, de maneira que, necessariamente, o inventário deverá ser sobrestado antes da adjudicação, mas nada impede que prossiga para pagamento de eventuais dívidas, recolhimento do ITCMD, e demais atos processuais compatíveis, uma vez que conhecidos os bens e informado que o Espólio possui numerário disponível - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194082-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NELSON ZAIDAN (INVENTARIANTE) e CARMEN TREVISANI (ESPÓLIO), é
agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194082-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21.171
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2194082-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro - 11a Vara de Família e
Sucessões)
Agravantes: Nelson Zaidan (Inventariante)
Agravada: Carmen Trevisani (Espólio)
Juíza:
Priscilla Maria Basseto Avallone Farah
Voto n. 21.171
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário
Decisão que deferiu o prazo de 90 dias para o recolhimento do
ITCMD Determinação ao inventariante para que proponha
ação autônoma para reconhecimento da alegada união estável
com a inventariada O agravante é, supostamente, o único
herdeiro, e o único habilitado nos autos, de maneira que,
necessariamente, o inventário deverá ser sobrestado antes da
adjudicação, mas nada impede que prossiga para pagamento de
eventuais dívidas, recolhimento do ITCMD, e demais atos
processuais compatíveis, uma vez que conhecidos os bens e
informado que o Espólio possui numerário disponível -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do inventário dos bens deixados por Carmen Trevisani,
das decisões reproduzidas, nestes autos, às fls. 14 e 16/17 (embargos de
declaração), na parte em que deferiu a prorrogação do recolhimento do
ITCMD por 90 dias, nos termos do art. 17, §1o, da Lei 10.705/2000,
afastando a pretensão do inventariante à suspensão do inventário sob o
fundamento de que o ajuizamento de ação para o reconhecimento de união

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194082-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21.171
3
estável post mortem não tem o condão de suspender o andamento do
inventário, conforme reiterado entendimento jurisprudencial do Tribunal
de Justiça do Estado,
Afirma o agravante que o Juízo de origem, antes de
qualquer oposição dos parentes colaterais da falecida, remeteu a questão do
reconhecimento da união estável às vias ordinárias, e ao mesmo tempo,
contudo, prorrogou o prazo para o recolhimento do ITCMD por apenas 90
dias, o que não pode ser mantido, uma vez que o resultado da partilha é
prejudicado pelo resultado da ação de reconhecimento de união estável,
uma vez que se reconhecida sua condição de companheiro, será o
agravante o único herdeiro dos bens deixados pela de cujus, devendo,
portanto, ser prorrogado o prazo para recolhimento do ITCMD com
fundamento no art. 17, §1o, da Lei 10.705/2000 e, pelos mesmos motivos,
faz-se necessário o sobrestamento do inventário até a solução da questão
incidental, de modo a se evitar a indevida incidência de multas.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja deferida a dilação do pagamento do ITCMD, sem incidência
de quaisquer penalidades, nos termos legais, sem termo final para a
dilação, suspendendo-se, ainda, o inventário até o reconhecimento da união
estável post mortem.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
O fato gerador do Imposto de Transmissão Causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194082-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21.171
4
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, previsto no
artigo 155, I, da Constituição Federal, na redação da Emenda
Constitucional n. 3/1993, é a transmissão de qualquer bem ou direito
havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão
provisória ou por doação (art. 2o, incisos I e II, Lei Estadual n.
10.705/2000).
Dispõe o art. 1.784 do Código Civil que: "aberta a
sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários".
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"pelo princípio da saisine, a lei considera que no momento da morte o
autor da herança transmite seu patrimônio, de forma íntegra, a seus
herdeiros. Esse princípio confere à sentença de partilha no inventário
caráter meramente declaratório, haja vista que a transmissão dos bens aos
herdeiros e legatários ocorre no momento do óbito do autor da herança"
(REsp 1142872/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009).
Por sua vez, dispõe o § 1o do art. 17 da Lei Estadual
n.10.705/2000 que: "§ 1o- O prazo de recolhimento do imposto não poderá
ser superior a 180 (cento e oitenta) dias da abertura da sucessão, sob pena
de sujeitar-se o débito à taxa de juros prevista no artigo 20, acrescido das
penalidades cabíveis, ressalvado, por motivo justo, o caso de dilação
desse prazo pela autoridade judicial" (grifei).
O agravante é, supostamente, o único herdeiro, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194082-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21.171
5
único habilitado nos autos, mas lhe foi determinado o prévio
reconhecimento judicial de sua condição de companheiro da finada em
ação autônoma, cujo processo poderá não ter uma solução rápida, de
maneira que, necessariamente, o inventário deverá ser sobrestado antes da
adjudicação, mas nada impede que prossiga para pagamento de eventuais
dívidas, recolhimento do ITCMD, e demais atos processuais compatíveis,
uma vez que conhecidos os bens e informado que o Espólio possui
numerário disponível.
Saliente-se que há conhecimento de parentes que
podem vir a herdar caso não declarada a união estável, não havendo risco
de hipótese de herança vacante que afastaria a obrigatoriedade do
recolhimento do ITCMD.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica